Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707913-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTIANO RODRIGUES BRANDAO PACIENTE: TPSC AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Habeas Corpus impetrado em favor de TPSC contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que em 13/03/2020 decretou sua prisão temporária por cinco dias, em inquérito que visa apurar desvio de recursos públicos e associação criminosa. O pedido de prisão foi formulado pela Coordenação Especial de Repressão e Corrupção ao Crime Organizado e aos Crimes Contra a Administração Pública e Ordem Tributária - CECOR, em face de comunicação enviada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB e acatado pelo Ministério Público. O paciente foi preso em 03/04/2020 e a liminar indeferida pelo Desembargador Teófilo Caetano no plantão judicial de 03/04/2020 - ID 15448180. No dia 04/04/2020 o Desembargador Plantonista Humberto Adjuto Ulhôa considerou inviável o pedido de reconsideração apresentado no ID 15449125, conforme artigo 3o, parágrafo 2o do Ato Regimental 2 de 13/06/2017, determinando a apreciação do writ pelo relator natural - ID 15449126. O processo foi distribuído a esta relatoria no dia 06/04/2020 e concluso na presente data, quando finda o prazo da prisão temporária. Assim, cumpra-se a parte final da decisão de ID 15448180, solicitando-se as informações, inclusive se o feito tramita em sigilo. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília 07 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator